Tribunal: TCU
Processo: 031.793/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10306/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.793/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Nogueira Falcão da Silva (XXX.725.024-XX); Antônia Lúcia Gomes dos Santos (XXX.070.838-XX); Clélia Maria da Cruz (XXX.212.656-XX); Conceição de Maria Fonseca de Araujo (XXX.490.793-XX); Daltro Barros Torres (XXX.564.550-XX); Euclides Dourado Matos (XXX.852.184-XX); Francisco Nogueira de Sales (XXX.217.242-XX); Heliodoro Gonçalves da Maia Filho (XXX.014.321-XX); Rubens Batista dos Santos (XXX.017.381-XX); Terezinha de Jesus Mendes da Fonseca (XXX.860.072-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.